Tribunal: TJPA
Processo: 0831793-29.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831793-29.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ASTRIDES DE ARAUJO LUSTOZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL
N° 7.507/91 E LEI Nº 7
.528/91. VALORES RETROATIVOS. OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
A inicial narra que a parte autora é servidora pública municipal aposentada e que ocupava o cargo de Professora Pedagógica - Referência 1 do Grupo Magistério. Destacou que nunca fora observada a progressão funcional que fazia jus, nos moldes da Lei Municipal nº 7.507/91, e que se manteve na Referência 1 desde que ingressou no serviço público.

2 -
No caso dos Magistérios, a Lei nº 7.528/91, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério no Município de Belém, assegura o direito a progressão funcional na carreira a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

3 -

A progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os 2 (dois) anos de efetivo exercício na função pública de magistério, o que restou demonstrado pela apelada.

4 -

Portanto, considerando o disposto nas Leis n° 7.507/91 e nº 7
.528/91
, estabelecidas pelo próprio Município de Belém, que definiram a progressão funcional, a sentença deve ser mantida.

5 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária proposta por Astrides de Araújo Lustoza.

A inicial narra que a parte autora é servidora pública municipal aposentada e que ocupava o cargo de Professora Pedagógica - Referência 1 do Grupo Magistério. Destacou que laborou suas atividades desde 1997 até a data de sua aposentação, em agosto de 2017. Aduziu que nunca fora observada a progressão funcional que fazia jus, nos moldes da Lei Municipal nº 7.507/91, e que se manteve na Referência 1 desde que ingressou no serviço público, de modo que deveria ser implementada à Referência 11, com o implemento de 50% (cinquenta por cento) sobre a sua remuneração.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos iniciais, pelo
que, nos termos da fundamentação

retro
, condeno o Réu a rever de imediato os
proventos da Autora, ASTRIDES DE ARAÚJO LUSTOZA, de acordo com a referência devida (Progressão Funcional) do cargo que ocupou e no qual foi aposentada, devendo o vencimento-base da Autora ser acrescido em 50%, nos termos do disposto na legislação municipal condenando-o, ainda, ao pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores à data de ajuizamento desta demanda (esse em 07/05/2020), respeitando, portanto, o prazo prescricional quinquenal.

Sobre os valores não pagos, incidirão juros/correção monetárias na forma
do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Fixo os honorários advocatícios, em favor do(a) patrono(a) da parte
Autora, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I, do CPC.”

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo a prescrição do direito por não se tratar de matéria de trato sucessivo. Pleiteia pelo afastamento do direito à progressão funcional, afirmando que a servidora já recebe Adicional por Tempo de Serviço.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal cinge-se em analisar se a parte autora possui direito à progressão funcional na carreira, nos moldes da Lei Municipal nº 7.507/91.

Inicialmente, cumpre destacar que a natureza desta ação é de trato sucessivo, ou seja, se renova a cada mês, não havendo como afirmar a incidência da prejudicial de prescrição do direito de ação. Acerca disto, leia-se o teor do enunciado da Súmula nº 85 do STJ:

SÚMULA Nº 85 -
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora
, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
.

Neste sentido, vejamos o seguinte precedente do STJ sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA CORTE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STF.

I - Na origem, trata-se de ação em que se pretende o pagamento de gratificação de insalubridade. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - O acórdão, objeto do recurso especial, fundamentou-se nos seguintes elementos, quanto à prescrição: "Com efeito, não se pode considerar prescrita a pretensão inicialmente deduzida, pois, embora a Lei Complementar n° 50 tenha entrado em vigor em 2003, se trata de obrigação de trato sucessivo, incidindo, assim, os termos da súmula 85 do STJ, in verbis."

III - Verifica-se assim, que a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento em leis locais. Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.304.409/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 4/9/2020; AgInt no REsp n. 1.184.981/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.506.044/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 9/9/2020.

IV - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp 1567834/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)

No que diz respeito às parcelas vencidas, o Douto Juízo
a quo
reconheceu que estariam fulminadas pelo prazo quinquenal os valores pretéritos ao ajuizamento da ação, em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1251993 / PR, que firmou que “Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

Deste modo, o reconhecimento da prescrição de parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação não gera a extinção da ação, apenas afasta o pagamento de parcelas vencidas além do quinquênio anterior a propositura da demanda.

Acerca do direito a progressão funcional, a Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabeleceu que:

Art. 10 - O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11 -

Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento
.

Art. 12.
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional,
será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém
, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

Portanto, a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, sendo que em ambos os casos é garantido um implemento no vencimento base do servidor.

No caso dos Magistérios, a Lei nº 7.528/91, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério no Município de Belém, assegura o direito a progressão funcional na carreira a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício. Vejamos:

Art. 19

-

A progressão funcional por antiguidade far
-
se
-
á pela elevação

automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois

anos de efetivo exercício no Município de Belém
.

Portanto, a progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os dois anos de efetivo exercício na função pública de magistério.

A apelada demonstrou o preenchimento dos requisitos ensejadores da progressão funcional por antiguidade, de modo que, ainda que esteja aposentada, não pode o Município se esvair da sua obrigação de garantir o direito.

Neste sentido, vejamos como se porta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

APELAÇÃO

CÍVEL.

AÇÃO

REVISIONAL

DE

PROVENTOS

DE
APOSENTADORIA.

PROGRESSÃO

FUNCIONAL.

LEI

MUNICIPAL
7.507/91 E 7.546/91. VÍNCULO EFETIVO. SERVIDOR APOSENTADO NA REFERENCIA

18.

PROGRESSÃO.

CABIMENTO.
PRESCRIÇÃO

DO
DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRENCIA.

PRESTAÇÕES SUCESSIVAS.
DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ
-
PA

00336826620118140301,

Relator:

LUZIA

NADJA

GUIMARAES
NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA

DE REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO

MUNICÍPIO

DE

BELÉM.

PREJUDICIAL

DE

MÉRITO.

PRESCRIÇÃO.

AFASTADA.

MÉRITO.

PROGRESSÃO

FUNCIONAL

DA

FORMA

REQUERIDA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRE
ENCHIDOS. VALORES

RETROATIVOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA

DA PRESENTE DEMANDA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO

SANTOS e OUTROS. PEDIDO PARA QUE OS EFEITOS PATRIMONIAIS

DA SENTENÇA SEJA
M ESTENDIDOS A CINCO ANOS ANTERIORES AO

AJUIZAMENTO

DA

AÇÃO.

PREJUDICADO.

PEDIDO

ANALISADO

NA

APELAÇÃO

INTERPOSTA

PELA

PARTE

CONTRÁRIA.

VERBA

HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA NO VALOR DE R$ 1.500,00

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS). IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO AR
T. 20, §

4º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Estamos

diante de um ato omissivo da Administração e não da negativa de um direito.

Nesse

sentido,

por

se

tratarem

de

parcelas

de

trato

sucessivo,
estão

fulminadas

pela

prescrição

somente

as

venc
idas

cinco

anos

antes

da

propositura

da

ação.

II
-

A

progressão

horizontal

se

dá

de

forma

automática, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o

período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de

quando surge o direito de o serv
idor perceber o aumento de 5% (cinco

por cento) sobre o seu vencimento. A 1 III
-

Cristalino está o direito dos

apelados em receber a progressão horizontal, bem como os valores

retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente

demanda, na

forma como reconheceu a sentença ora vergastada.

IV
-

No

recurso

de

apelação

interposto

em

desfavor

da

mesma

sentença

aqui

atacada, esta magistrada já se manifestou pelo direito dos apelados em obter

os

valores

retroativos

dos

últimos

cinco

anos

antes

da

pr
opositura

da

presente demanda, de modo que resta prejudicado o primeiro pedido da

apelação dos autores. V- Embora a lide não trate de matéria demasiadamente

complexa, não havendo tantos esforços do patrono da causa, em decorrência

do julgamento antecipado da

lide, entendo que sua atuação depreendeu

atenção,

zelo,

adequação

e

técnica

jurídica,

de

modo

que
verifico

a

necessidade se arbitrar um valor razoável ao trabalho do causídico, nos

termos do § 4º do art. 20 do CPC. VI
-

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO

MUNICÍPIO D
E BELÉM: CONHECIDA E DESPROVIDA, para confirmar a

sentença

em

todos

os

seus

termos.

APELAÇÃO

INTERPOSTA

POR

ANDREA

HELENA

MELO

SANTOS

e

OUTROS:

CONHECIDA

E

PARCIALMENTE

PROVIDA,

para

fixar

os

honorários
advocatícios

no

percentual de 10% (dez por cento) sob
re o valor da condenação. (TJ
-
PA

-

APL:

00506504020128140301

BELÉM,

Relator:

GLEIDE

PEREIRA

DE

MOURA, Data de Julgamento: 18/11/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA,

Data de P
ublicação: 30/11/2016).

Portanto, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.507/91 e Lei 7
.528/91
, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a sentença deve ser mantida.

Desta forma, entendo que a decisão do Juízo
a quo
foi proferida em conformidade com as disposições legais adequadas, fazendo jus a apelada aos benefícios da progressão funcional, bem como ao recebimento de valores retroativos, nos moldes da fundamentação lançada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença prolatada em sua integralidade.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 05/12/2023